Tribunal: TJMT
Processo: 0020205-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020205-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTINO VITOR DA SILVA FILHO - CPF: 815.236.611-00 (APELADO), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - PAGAMENTO PARCIAL PELA VIA ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

É devida a dedução dos valores pagos pela via administrativa, para fins de quitação da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento da importância de R$ 102,10 (cento e dois reais e dez centavos) a título de reembolso das despesas médicas e suplementares, corrigida monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A apelante alega que deve ser deduzida do
quantum
indenizável a importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), paga pela via administrativa.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas nos id’s. 64808975 e 64808976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão gravita em torno do valor da cobertura securitária que o segurado faz jus.

Na hipótese, o requerente propôs Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT e DAMS, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em razão de danos pessoais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, ocorrido em 22/10/2014.

Em sua defesa a seguradora, dentre outras alegações, informou que o autor já havia percebido pela via administrativa o
quantum
de R$ 47,90 (quarenta e sete reais e noventa centavos) referente ao ressarcimento das despesas médicas.

Designada perícia médica judicial, o expert atestou a existência de invalidez permanente do membro superior esquerdo avaliada em 50%. (ID. 64808961)

Após, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a seguradora, ora apelante, alega que não pode ser obrigada a realizar o pagamento do valor total determinado em sentença (R$ 4.725,00), haja vista que o beneficiário já percebeu o
quantum
de R$ 2.362,50 pela via administrativa.

Com razão a apelante, pois, da análise minuciosa dos autos verifiquei que a seguradora colacionou ao processo comprovante de transferência eletrônica no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) realizada na conta de titularidade do requerente, Banco 237, Agência 01584-9, conta 01650-0; referente à regulação do sinistro pela via administrativa. (ID. 64808968/Fl. 44)

Assim, em rigorosa observância à vedação dada pelo princípio do enriquecimento sem causa, não há como deixar de deduzir do
quantum
indenizável os valores percebidos administrativamente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO – ÔNUS DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO DÉPÓSITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a transferência eletrônica de valores para a conta corrente indicada pelo próprio credor, nos moldes e no prazo por ele especificados, o reconhecimento da quitação da dívida é medida que se impõe.
2. “A ausência de indicação, por parte do credor, do valor que entende devido (art. 896, parágrafo único, do CPC) impede o devedor de complementar o depósito (art. 899, caput, do CPC), caracterizando, assim, a mora accipiendi, que leva à procedência da ação. Precedentes do STJ” (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 93514/2011 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 01/02/2012, Data da publicação no DJE 13/02/2012). (Ap 101713/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/03/2014, Publicado no DJE 27/03/2014)

Ademais, cumpre esclarecer que não restou comprovada qualquer má-fé da Apelante na juntada extemporânea do documento, não decorrendo de “guarda de trunfo” pela parte, isto é, “
do espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária”
(STJ, REsp 1.121.031, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2010).

Assim, a súplica recursal deve ser atendida, de modo a limitar a responsabilidade da Seguradora, tão somente, ao saldo remanescente no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da condenação a título de indenização do seguro obrigatório para R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020